Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-38.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008616-38.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDGARD GOMES SILVA - CPF: 912.125.706-00 (RECORRENTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa de telefonia promove a portabilidade da linha telefônica sem solicitação do titular, causando transtornos e aborrecimentos, tal conduta constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008616-38.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
/MT

Recorrente(s):

Tim
S.A

Recorrida(s):

Edgard Gomes Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art. 398, do CC c/c Súmula 54 do STJ). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95
”.”

A empresa ré, nas razões recursais, insurge contra a indenização a título de dano moral, e também sobre a incidência de juros de mora, que devem ser incidir a partir da citação. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, e juros de mora incidam a partir da citação. Nas contrarrazões o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

No presente caso, o reclamante, ora recorrente, na exordial, aduz que é titular das linhas telefônicas sob n o
(66) 99958-1004
, desde 2014. Alega que na data de
29 de Dezembro de 2022
percebeu que sua linha telefônica havia algo de estranho, não recebendo chamas e não tinha acesso ao aplicativo de mensagem instantânea
Whatsapp
entrou em contato com a sua operadora (VIVO S.A) quando foi informado pelo atendente de que seu número foi objeto de portabilidade para a operadora Ré, TIM S.A. Em posse da informação da ocorrência de portabilidade indevida, o Autor, na mesma data entrou em contato com a operadora Ré para tomar conhecimento do que tinha acontecido, teve conhecimento que a operação de portabilidade só poderia ser realizada de forma presencial. O atendimento, inicial se deu por meio de contato telefônico, o qual gerou o protocolo de atendimento n° 2023007501390. Na ocasião, informaram ao Requerente que o atendimento para cancelamento da portabilidade tinha que ser presencial, levando-o a se deslocar até o município de Sinop/MT, onde estava instalada a agência autorizada TIM mais próxima,
onde recuperou sua linha telefônica, retornando-a para operadora VIVO. Contudo, em 03/01/2023, novamente foi realizado portabilidade para operadora TIM sem sua autorização. Além do mais, começaram a solicitar dinheiro aos seus conhecidos, amigos e familiares, utilizando a linha telefônica
.

A requerida na contestação alegou que a portabilidade foi realizada nos termos da Resolução 460/2007 da ANATEL, visto que foi repassado todos os dados pessoais da parte requerente no pedido de portabilidade, bem como, que a verificação dos dados também foi realizada pela operadora doadora VIVO.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovida não apresentou nos autos qualquer documento capaz de comprovar que a solicitação de portabilidade da linha telefônica n° 66 99958-1004 foi realizada pela parte promovente, ônus que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, a parte autora comprova nos autos a realização de reclamação junto à parte ré, referente a portabilidade não autorizada, conforme protocolo n. 2023007501390 (art. 373, I, do CPC).

Assim sendo, conclui-se que a portabilidade da linha telefônica n. 66 99958-1004 realizada pela parte requerida foi indevida. Ademais, verifica-se que também ocorreu clonagem e utilização da referida linha telefônica por fraudadores, os quais se fizeram passar pela parte requerente, solicitando a portabilidade por 02 (duas) vezes, bem como, aplicaram golpes nos conhecidos, amigos e familiares do titular da linha telefônica clonada.

Destaca-se, que a atuação de terceiros que praticam fraudes não afasta a responsabilidade do fornecedor se este não prova que agiu com as cautelas básicas exigidas.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No entanto, no tocante aos juros de mora não razão a recorrente, pois em se tratando de indenização a título de dano moral, de natureza extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
nego provimento
ao recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024